Tribunal: TJDFT
Processo: 0025954-28.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025954-28.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCYCLEIA FERREIRA FARIAS, JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os autos do Precatório n. 0021413-10.2017.8.07.0000 foram cancelados em razão de duplicidade com o precatório em epígrafe. Intimado acerca do processamento do acordo direto no presente precatório, o Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) LUCYCLEIA FERREIRA FARIAS, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID's 24399982/4. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(a)(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Encaminhem-se os presentes autos para a Contadoria Judicial conferir e certificar a regularidade dos cálculos apresentados pelo Ente Devedor. 3. O Juízo de Origem informou, por meio do ofício retificador de id 22555797, que o titular dos honorários advocatícios contratuais é ARAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ 79.747.507/0001-63. Contudo, o registro do referido CNPJ no PJe indica a pessoa jurídica JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ 79.747.507/0001/63). Assim, intime-se a a Sociedade ARAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ 79.747.507/0001-63 para, no prazo de 5 dias, esclarecer a situação acima mencionada, bem como informar se houve alteração de nome da pessoa jurídica noticiada, devendo, no mesmo prazo, anexar aos autos a documentação que comprove a alteração, se o caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto